Tribunal: TJDFT
Processo: 0753154-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0753154-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JENILSON PEREIRA LOURENCO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por Jenilson Pereira Lourenço, de próprio punho, em razão da condenação pelo crime de latrocínio, nos autos da ação penal n.o 0711537-39.2021.8.07.0003 (ID 54420938). A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar o requerente, por analogia ao artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 54498743). Posteriormente, a Defensoria Pública informou que houve trânsito em julgado em relação aos corréus Leandro Linhares da Silva e Ricardo Vinicius da Silva, mas em relação ao requerente ainda não há trânsito em julgado definitivo. Assegurou que “se trata de revisional com o fim de rediscutir as provas dos autos, e que os argumentos já foram objeto de defesa nos autos” e que as penas aplicadas estão de acordo com a lei penal e a jurisprudência dominante. Por fim, salientou não ter fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente (ID 55523539). O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mário Pérez de Araújo, manifestou-se pela rejeição da ação revisional (ID 55934848). Conforme o artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal e o artigo 244 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, a revisão criminal deve ser instruída com a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória e demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Nesse contexto, ausente requisito essencial para o processamento da revisão criminal, qual seja, a ocorrência do trânsito em julgado da condenação, e, considerando os termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, in verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito, a revisão criminal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador